Tribunal: TJMT
Processo: 1007110-42.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1007110-42.2017.811.0006
Recorrente: ORLANDO NILSON TONIN e OUTROS
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 84332493) interposto por ORLANDO NILSON TONIN e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 77502986):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACORDO HOMOLOGADO QUANTO AO MÉRITO DA DEMANDA – NÃO INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO RÉU – CRITÉRIO DA EQUIDADE – CORRESPONDÊNCIA AOS ARTIGOS 85, § 2o, E 90, § 4o, DO CPC – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA – REDUÇÃO PELA METADE – MAJORAÇÃO NESSES TERMOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Homologado acordo que não abrangeu a verba honorária e extinto o processo com arbitramento em quantia ínfima (R$4.000,00), condizente com as circunstâncias dos autos, os honorários devem ser fixados pelo critério da equidade (5% do valor da causa), com observância ao princípio da razoabilidade. Com mais razão ainda quando aplicado o artigo 85, § 2o, caput, do CPC, pois a base de cálculo resulta em 10% do montante atribuído à lide, o qual, em virtude da incidência do artigo 90, § 4o, fica reduzido à metade (5%). (RAC n° 1007110-42.2017.811.0006, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/02/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 81192962.
Os recorrentes sustentam em suas razões: (i) violação ao art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão omissão não se posicionou expressamente a respeito dos arts. 85, § 2° e 90, § 4°, do CPC e (ii) violação aos arts. 85, § 2° e 90, § 4°, do CPC, ao argumento de que o fundamento utilizado no acórdão não seria a melhor solução aplicável, em especial pelo fato de ter sido majorado os honorários de forma equitativa. Sustenta, assim, que o arbitramento do percentual devido a título de honorários sucumbenciais deve ser sempre sobre o valor atualizado da causa. Outrossim, argumenta que não se aplica a redução pela metade (art. 90, § 4° do CPC), em razão do acordo ter sido formalizado apenas ao final da causa.
Recurso tempestivo (id. 85084464). Preparo recolhido (Certidão de id. 87354992). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 89193463).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A recorrente sustenta que a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa (art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC) na hipótese dos autos não seria possível, devendo ser arbitrada no mínimo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Assim, entende que no caso, o arbitramento dos honorários deveria seguir a regra geral exposta no § 2o, do art. 85 do CPC, sob pena de negativa de vigência ao mesmo.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1822.171/SC (TEMA 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
Embora não tenha havido determinação para suspensão em âmbito nacional dos processos que abordem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1.040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758/MT, Decisão Monocrática, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. em 26/06/2020)”. Ainda nessa mesma decisão consignou a Corte Superior:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”.
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, a saber: REsp 1866216/SP, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996/SC, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887/SP, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369/MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, publicada em 28/04/2020.
Por fim, consigne-se a decisão proferida pela Corte Superior no REsp 1872686/DF, o que retrata o procedimento a ser adotado pelo Tribunal “a quo”, no seguinte sentido:
“A ‘possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15’ foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1046), nos autos do REsp 1.812.301/SC e do REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, com publicação em 26/03/2020, o que impõe a suspensão do presente recurso perante o Tribunal de origem, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ.
Salienta-se, por oportuno, que, embora a decisão de afetação não tenha suspendido a tramitação das ações relacionadas ao tema afetado, os recursos especiais que versem sobre referida matéria devem ficar sobrestados na origem, paralisados na fase do exame de sua admissibilidade, até que o STJ se pronuncie sobre a controvérsia de caráter repetitivo, por força do art. 1.030, III, do CPC/15.
Com efeito, conforme previsão expressa do art. 1.030, V, "a", do Novo Código de Processo Civil, os recursos especiais somente devem ser sujeitos ao juízo de admissibilidade e eventualmente encaminhados a esta Corte Superior na hipótese de a matéria não ter sido submetida ao regime dos recursos repetitivos.
Isso porque, segundo a teleologia desse específico rito de julgamento de recursos especiais, cujo objetivo é beneficiar a economia processual, cabe ao STJ pronunciar-se uma única vez e em definitivo sobre a matéria repetitiva controvertida. Seguindo essa linha, os arts. 1.039, caput, e 1.040 do CPC/15 preveem que, uma vez julgado o tema afetado, é da competência exclusiva e definitiva das instâncias ordinárias a realização do juízo de adequação entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva. (STJ - REsp 1872686/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 08/09/2020 – DJ 10/09/2020)” (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça